Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Nesta sede, o banco apelante pugna pela reforma da sentença a fim de determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento. Sustenta que a extinção do feito pelos fundamentos externados não se adequa à hipótese do art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, com a impositiva observância à efetivação de intimação pessoal para suprimento, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. Todavia, na hipótese dos autos, não houve intimação pessoal da ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 3.1. A desídia do apelante/credor é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (art. 239 e 485, IV, do Código de Processo Civil). 3.2. Na hipótese, observa-se que, mesmo após ter havido diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, não indicou o credor meio hábil ao deslinde da causa. 3.3. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos capazes de diligenciar em busca do correto endereço do réu. 3.4. Ademais, importa agregar não se desconhecer a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa, conforme regra inserta no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil. No entanto, tal disposição não se aplica ao caso, porquanto a situação dos autos se trata de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não se exige intimação da parte. 3.5. Precedente: “[...] 4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC. 5. A exigência de intimação pessoal do autor apenas ocorre nos casos em que o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos em que o autor abandona a causa por mais de 30 dias, em consonância com o art. 485, §1o, do CPC. 6. Apelação improvida.” (07015502720228070008, DJE: 05/12/2022). 3.6. E ainda que assim não fosse, observa-se figurar o apelante na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, desde 03/06/2020, sendo dispensadas as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, porquanto a sua intimação por meio eletrônico considera-se intimação pessoal, nos moldes do artigo 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial.
4. Sem condenação em honorários em virtude da ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “1. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda, a justificar a extinção do feito. 2. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial.”
Dispositivos relevantes citados: art. 239, 485, III e IV, do CPC; artigo 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07157479020228070006, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 25/4/2024; TJDFT, 07073659620228070010, Relator(a): Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/01/2024.